Tribunal: TJSP
Processo: 0014892-40.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Exibição de Documentos.
I. Caso em exame: Ação destinada a compelir empresa a fornecer documentos que viabilizem a fiscalização pelo SENAI quanto ao correto recolhimento de contribuições compulsórias destinadas ao serviço social.
II. Questão em discussão: Definição da competência recursal entre Câmara de Direito Público e Turma

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Exibição de Documentos.
I. Caso em exame: Ação destinada a compelir empresa a fornecer documentos que viabilizem a fiscalização pelo SENAI quanto ao correto recolhimento de contribuições compulsórias destinadas ao serviço social.
II. Questão em discussão: Definição da competência recursal entre Câmara de Direito Público e Turma Recursal da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir: Polos ativos e passivo da demanda ocupados por pessoas jurídicas de direito privado, não incluídas nos róis taxativos do artigo 5o da Lei no 12.153/2009, a afastar a competência da Turma Recursal, independentemente do valor que foi atribuído à causa.
IV. Dispositivo: Conflito procedente para declarar a competência da Câmara de Direito Público suscitada, com determinação.